Tribunal: TJDFT
Processo: 0710113-72.2025.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS. IPVA. ISENÇÃO PARA VEÍCULO ELÉTRICO. LEI DISTRITAL N. 7.591/2024. CONDICIONAMENTO À AQUISIÇÃO NO DISTRITO FEDERAL. MAJORAÇÃO INDIRETA DE TRIBUTO. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. INAPLICABILIDADE IMEDIATA AO EXERCÍCIO DE 2025. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO À MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO PARA EXERCÍCIOS POSTERIORES. RECURSOS E REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME

1. Reexame necessário e apelações cíveis interpostos contra sentença proferida em mandado de segurança que concedeu parcialmente a ordem para reconhecer a ilegalidade da cobrança do IPVA referente ao exercício de 2025 sobre veículo elétrico adquirido pelo impetrante, em razão da inobservância do princípio da anterioridade nonagesimal pela Lei Distrital n. 7.591/2024, mantendo hígida a exigência do tributo para os exercícios posteriores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o condicionamento da isenção do IPVA à aquisição do veículo em estabelecimento localizado no Distrito Federal, introduzido pela Lei Distrital n. 7.591/2024, configura majoração indireta de tributo sujeita à anterioridade nonagesimal; (ii) estabelecer se a concessão da segurança quanto ao exercício de 2025 assegura ao contribuinte o direito à manutenção da isenção nos exercícios subsequentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A isenção do IPVA prevista na Lei Distrital n. 6.466/2019 constitui benefício fiscal concedido por lei específica, passível de restrição ou revogação pelo ente tributante, nos termos do art. 178 do CTN.

4. A Lei Distrital n. 7.591/2024, ao condicionar a fruição da isenção à aquisição do veículo em revendedora situada no Distrito Federal, restringe o alcance do benefício e amplia o universo de contribuintes sujeitos à tributação, caracterizando majoração indireta do tributo.

5. A exigência imediata do IPVA com base na nova disciplina legal viola o princípio da anterioridade nonagesimal previsto no art. 150, III, “c”, da Constituição Federal, uma vez que o fato gerador do imposto ocorre em 1o de janeiro de cada exercício.

6. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.383 da repercussão geral, firmou entendimento de que a redução ou supressão de benefícios fiscais que resulte em majoração indireta de tributo sujeita-se à observância das anterioridades geral e nonagesimal.

7. Transcorrido o prazo de 90 dias da publicação da Lei Distrital n. 7.591/2024, a norma restritiva torna-se plenamente eficaz, inexistindo direito adquirido a regime jurídico tributário ou à manutenção indefinida de benefício fiscal.

8. Reconhecida a ilegalidade da cobrança do IPVA no exercício de 2025, não há base legal para a cobrança proporcional do tributo, pois o fato gerador do IPVA é anual e se aperfeiçoa integralmente no início do exercício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Reexame necessário e recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

1. A restrição ou supressão de isenção do IPVA que importe majoração indireta do tributo exige a observância do princípio da anterioridade nonagesimal.

2. A inobservância da anterioridade nonagesimal impede a cobrança do IPVA no exercício imediatamente subsequente à edição da lei restritiva, sem gerar direito adquirido à manutenção da isenção em exercícios futuros.

3. Reconhecida a isenção do IPVA em determinado exercício, é indevida a cobrança proporcional do tributo, em razão do caráter anual de seu fato gerador.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, III, “c”, e § 6o; CTN, art. 178; Lei Distrital no 6.466/2019; Lei Distrital no 7.591/2024; Lei no 7.431/1985, art. 1o, § 5o; Decreto Distrital no 34.024/2012, art. 4o, II, “a”; Lei no 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 564.225; STF, RE no 1.473.645 (Tema 1.383 da repercussão geral); TJDFT, Acórdão no 2038069, 0703877-07.2025.8.07.0018, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 26.08.2025; TJDFT, Acórdão no 2033909, 0701482-42.2025.8.07.0018, Rel. Des. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 14.08.2025.